Tribunal: TJES
Processo: 5018301-37.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018301-37.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAIKE FREITAS DOS SANTOS
REQUERIDO: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESCABIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR CONDENAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, contra sentença que condenou o revisionando pelos crimes de roubo majorado, por cinco vezes (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP), e associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP), à pena de 40 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 78 dias-multa, condenação confirmada por acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa, tendo o réu 20 anos na data dos fatos; (ii) estabelecer se deve ser excluída a agravante da reincidência, por ser fundada em condenação com trânsito em julgado posterior à prática dos crimes; (iii) verificar se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea diante de confissão parcial dos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, destaca-se que a revisão criminal é admitida quando há erro técnico na aplicação da lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que se verifica ter ocorrido no caso, ao não se aplicar a atenuante da menoridade relativa a réu com 20 anos à época dos fatos.

4.
Com relação ao pedido de afastamento da reincidência
, ressalta-se que a jurisprudência veda a consideração de reincidência fundada em condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos (STJ, Súmula 444), devendo, portanto, ser excluída a agravante aplicada indevidamente.

5.
No que se refere à atenuante da confissão espontânea
, verifica-se que a confissão parcial só justifica a aplicação da atenuante quando houver admissão da totalidade da conduta delitiva. No caso, o réu apenas confessou parcialmente os delitos, razão pela qual não se aplica a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Com a exclusão da reincidência e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, é necessário redimensionar a pena nos crimes de roubo e associação criminosa, fixando a reprimenda total em 24 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão e, ao pagamento de 78 dias-multa, mantendo-se, no entanto, o regime inicial fechado, em razão do quantum final da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5018301-37.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAIKE FREITAS DOS SANTOS
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
MAIKE FREITAS DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 621, inc. I, do Código de Processo Penal, contra a sentença de id. 16705939, que o condenou nos autos do Processo nº 0018686-18.2013.8.08.0024, pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, por 5 vezes) e associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), à pena de 40 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 78 dias-multa, e que foi confirmada por acórdão da e. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (id. 16705941).

A defesa requer (id. 16073537), em síntese, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, uma vez que à época dos fatos o requerente possuía 20 (vinte) anos de idade, bem como o decote da agravante da reincidência, posto que o trânsito em julgado da condenação referida, ocorreu após os fatos.

Inicialmente, saliento que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Feitas essas considerações, noto que o v. Acórdão combatido (id. 16705940), restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÕES CRIMINAIS RECURSO DEFENSIVO - ROUBO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICAÇÃO ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE ANTE À COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVISÃO DA DOSIMETRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada tendo em vista que a denúncia e seu posterior aditamento trazem adequado detalhamento das circunstâncias dos crimes e do envolvimento dos réus. 2. Não há espaço para absolvição quando comprovadas materialidade e autoria dos crimes, tendo em vista as provas testemunhais, o reconhecimento dos apelantes pelas vítimas, bem como os depoimentos das testemunhas e o relatório das interceptações telefônicas. 3.
Inviabilidade de revisão das dosimetrias uma vez que todas elas foram devidamente fundamentadas às particularidades fáticas do caso concreto e observaram os parâmetros da legalidade e proporcionalidade
. 4. Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. 5. Apelações parcialmente providas para fixação de honorários à defesa dativa. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0018686-18.2013.8.08.0024, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data do julgamento 25/08/2021 – grifo nosso).

Acerca da insurgência do revisionando, constou do inteiro teor do voto, a seguinte análise:

[...] 2.2.2 - APELANTE MAIKE A ilustre defesa pleiteia, genericamente, a revisão das dosimetrias. Em análise geral das diversas dosimetrias do apelante, eis que condenado a vários crimes, não observo nenhuma ilegalidade capaz de gerar qualquer modificação, notadamente por ter o MM. Magistrado sentenciante fixado as penas-base acima do mínimo legal proporcionalmente à valoração dos antecedentes e das circunstâncias, ambos com fundamentação idônea e na segunda fase, havendo sempre a incidência de agravante ante à multirreincidência do réu. Sendo assim, rejeito o pedido de modificação das dosimetrias. [...]

Constato, que ao analisar o recurso de apelação, a eg. Primeira Câmara Criminal, analisou a dosimetria da pena dos delitos imputados ao requerente.

No entanto, com a devida vênia, verifico ter ocorrido falha técnica capaz de determinar a alteração da dosimetria realizada no v. Acórdão, uma vez que não foi reconhecida a menoridade relativa do ora revisionando, que contava, à época do crime, com 20 (vinte) anos de idade, bem como na segunda fase, foi considerada condenação com trânsito em julgado em data posterior aos fatos, o que não é admitido.

Com relação à confissão espontânea, não verifico reparo a ser realizado, uma vez que esta foi parcial, tendo em vista que o réu deixou de confessar a prática delitiva em face de algumas vítimas.

Assim, quanto ao
crime de roubo
, com relação às vítimas “
Lucimar
” e “
Ivan
”, considerando a pena base fixada em 5 anos de reclusão, o decote da agravante da reincidência e a existência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão, ante a vedação da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, inexistem minorantes. No entanto, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, de modo que majoro as
penas definitivas
em 1/6 (um sexto), fixando-a em
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Quanto as vítimas “
Vilson
”, “
Wesdley
” e “
José Renato
”, o réu não confessou a prática dos delitos, de modo que considerando a pena base de 5 anos de reclusão, o decote da agravante da reincidência e a existência da atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 4 anos e 2 meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem minorantes. No entanto, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, de modo que majoro as
penas definitivas
em 1/6 (um sexto), fixando-a em
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
.

Apenas com relação ao ofendido “
José Renato
”, a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço), em razão da tentativa, razão pela qual a pena definitiva deve ser arbitrada em
4 anos de reclusão
, diante da vedação imposta pela Súmula 231, do STJ.

No que se refere ao
crime de associação criminosa
, considerando a pena base de 1 ano e 6 meses de reclusão, o decote da agravante da reincidência e a inexistência de atenuante, arbitro a pena intermediária em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição. Contudo, presente a majorante do emprego de arma, razão pela qual elevo a pena em 1⁄2 (metade) e a torno definitiva em 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP), fixo a pena total do revisionando em 24 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão.

Conservo a sanção pecuniária em 78 (setenta e oito) dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão da pena aplicada, bem como as demais disposições da sentença e do acórdão combatido.

Diante do exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a revisão criminal para redimensionar a pena do requerente para 24 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 78 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator em julgar procedente o recurso.